Tribunal: TJMT
Processo: 0011586-32.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Reforma da sentença para fixação de reparação mínima. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Concurso formal. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença proferida pela 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70 do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018). O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos às vítimas, enquanto o réu requer o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso formal de crimes, com reconhecimento de crime único.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) A possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, considerando a revogação do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018; (ii) O reconhecimento de crime único em substituição ao concurso formal de crimes, diante da alegada inexistência de desígnios autônomos;
(iii) A fixação de reparação mínima pelos danos causados às vítimas, conforme pleiteado pelo Ministério Público.
III. Razões de decidir
3. A revogação do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018 não afasta a majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista o princípio da continuidade típico-normativa. A conduta permanece descriminalizada pelo art. 157, § 2o-A, I, da nova redação legal. Contudo, aplica-se a fração de aumento prevista na redação anterior, mais benéfica ao réu, em respeito ao art. 5o, XL, da Constituição Federal.
4. Não se acolhe o pedido de reconhecimento de crime único, considerando que os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas, configurando concurso formal de crimes nos termos do art. 70 do Código Penal. Restou evidenciado que, mediante uma só ação, o réu praticou delitos contra patrimônios diversos, pertencentes às vítimas.
5. Quanto à reparação mínima de danos, observa-se que a denúncia não formulou pedido expresso nesse sentido, tampouco indicou o valor pretendido, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa do acusado. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência desses requisitos impede a fixação de reparação mínima na sentença penal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida.
Teses de julgamento:
(i) A revogação do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018 não descriminaliza a majorante do emprego de arma de fogo, aplicando-se o princípio da continuidade típico-normativa;
(ii) Configura-se concurso formal de crimes quando bens pertencentes a vítimas distintas são subtraídos mediante uma só ação;
(iii) A fixação de reparação mínima nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal exige pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução processual específica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 70, 157, § 2o, I, e § 2o-A, I; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC n. 650.725/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2049194/RS; STJ, REsp n. 1.986.672/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011586-32.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO BERNARDES DE JESUS - CPF: 054.344.901-77 (APELANTE), NILTON PREHL - CPF: 176.847.069-34 (VÍTIMA), APARECIDA PEREIRA PREHL - CPF: 568.304.161-91 (VÍTIMA), RODRIGO PREHL - CPF: 000.642.071-02 (VÍTIMA), LEONARDO BERNARDES DE JESUS - CPF: 054.344.901-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Reforma da sentença para fixação de reparação mínima. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Concurso formal. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença proferida pela 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70 do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018). O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos às vítimas, enquanto o réu requer o afastamento das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso formal de crimes, com reconhecimento de crime único.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) A possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, considerando a revogação do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018;

(ii) O reconhecimento de crime único em substituição ao concurso formal de crimes, diante da alegada inexistência de desígnios autônomos;

(iii) A fixação de reparação mínima pelos danos causados às vítimas, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III.
Razões de decidir

3. A revogação do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018 não afasta a majorante do emprego de arma de fogo, tendo em vista o princípio da continuidade típico-normativa. A conduta permanece descriminalizada pelo art. 157, § 2o-A, I, da nova redação legal. Contudo, aplica-se a fração de aumento prevista na redação anterior, mais benéfica ao réu, em respeito ao art. 5o, XL, da Constituição Federal.

4. Não se acolhe o pedido de reconhecimento de crime único, considerando que os bens subtraídos pertenciam a vítimas distintas, configurando concurso formal de crimes nos termos do art. 70 do Código Penal. Restou evidenciado que, mediante uma só ação, o réu praticou delitos contra patrimônios diversos, pertencentes às vítimas.

5. Quanto à reparação mínima de danos, observa-se que a denúncia não formulou pedido expresso nesse sentido, tampouco indicou o valor pretendido, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa do acusado. Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência desses requisitos impede a fixação de reparação mínima na sentença penal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. Sentença condenatória mantida.

Teses de julgamento:

(i) A revogação do art. 157, § 2o, I, do Código Penal pela Lei n. 13.654/2018 não descriminaliza a majorante do emprego de arma de fogo, aplicando-se o princípio da continuidade típico-normativa;

(ii) Configura-se concurso formal de crimes quando bens pertencentes a vítimas distintas são subtraídos mediante uma só ação;

(iii) A fixação de reparação mínima nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal exige pedido expresso, indicação do valor pretendido e instrução processual específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 70, 157, § 2o, I, e § 2o-A, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgRg
no HC n. 650.725/SP; STJ,
AgRg
no REsp n. 2049194/RS; STJ, REsp n. 1.986.672/SC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata
-
se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s pelo
Ministério Público
e
por
Leonardo Bernardes de Jesus

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6a Vara Criminal
da Comarca
de Cuiabá
/
MT
que,
nos autos da
Ação Penal
n.
0011586-32.2017.8.11.0042
, conden
ou o segundo

à
pena

de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 23 (vinte e três) dias-multa
,
calculados
na fração mínima legal
,
pela prática
do
crime de roubo circunstanciado pelo
emprego de arma de fogo e
concurso de agentes (art. 157, § 2o,
I e
II
– redação anterior à Lei n.
13.654/18 –
c/c art. 70

do Código Penal)
.

O Ministério Público nas razões que se vê no ID 244588181,
requer seja
reformada a sentença par
a
o fim de fixar
o valor de indenização pela reparação mínima dos danos causados às vítimas
.

Leonardo Bernardes de Jesus
, nas razões encontradiças
no ID
244588184
,
postula: (i) o afastamento da
majorante
do emprego
de arma
previsto no inciso I do § 2o, do art. 157 do Código Penal, ao argumento de que houve
a revogação do referido inciso
por meio
da
Lei n.
13.654/2018;

e
(
ii
) o afastamento do concurso formal de crimes, reconhecendo a existência de crime único
. Além disso,
prequestiona
os
arts
. 70 e
157, I, §2o-A
, d
o Código Penal
.

N
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no
s

ID
s

244588186 e 244588189
,

as partes
requer
em

o
des
provimento
d
o
recurso
da parte adversa
.
E
,
n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
250161669
,
opinou pelo desprovimento dos dois recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no ID
174182367
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia
22/01/17
, por volta de 21h18min, na residência particular localizada na Rua 02,
n.°
24, bairro Altos do Coxipó, nesta Capital, o denunciado
LEONARDO
, agindo em concurso de pessoas com o falecido “
Weverton Mendes da Silva
" e outro indivíduo não identificado, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram, para si, “
01 (uma) televisão de 50”; 01 (uma) televisão de 48’; 04 (quatro) aparelhos celulares - marca Samsung; 01 (um) veículo Hyundai/HB20, placa QBZ-2909 e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie
”, de propriedade das vítimas Nilton
Prehl
, Aparecida Pereira
Prehl
e Rodrigo
Prehl
.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, as vítimas estavam na referida residência, momento em que a vítima Nilton, após notar seu cachorro agitado latindo muito, foi até o quintal da casa, e, na ocasião, foi surpreendido por um dos criminosos que, munido com arma de fogo, anunciou o assalto.

Em seguida, o outro criminoso, também munido com arma de fogo, adentrou a casa, enquanto o terceiro indivíduo não identificado ficou do lado de fora, por pouco tempo, dando cobertura à ação criminosa.

Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa
Weverton
, já falecido, determinou que as vítimas fossem para a sala e,
no momento em que
um dos criminosos revirava a residência e outro cuidava das vítimas, o indivíduo não identificado adentrou a casa e, também munido com arma de fogo, ao notar que a vítima Rodrigo olhou para ele, a repreendeu com uma coronhada na cabeça.

Na sequência, um dos criminosos (comparsa Weverton) chutou o rosto da vítima Nilton, que começou a passar mal e, na ocasião, um dos indivíduos afirmou que "se ele não morrer, terminaria de matá-lo".

No decorrer da empreitada criminosa, o denunciado e seus comparsas trancaram as vítimas dentro do banheiro, restringindo a liberdade delas e, em seguida, após colocarem os objetos subtraídos dentro do veículo Hyundai/HB20 - placas QBZ-2909, também subtraído, fugiram do local, tomando rumo ignorado.

Desse modo, as vítimas registraram Boletim de Ocorrência e, posteriormente, compareceram à Delegacia, onde reconheceram o suspeito "Weverton", falecido - certidão de óbito fl. 31, como um dos autores do fato (IP-fls. 13/16) e, na oportunidade, repassaram as características dos outros suspeitos.

Dessa forma, foram realizadas diligências para identificar os demais suspeitos da empreitada criminosa e, após levantamento do banco de dados dos comparsas de "Weverton", os investigadores de polícia identificaram o denunciado
LEONARDO
, o qual apresentava características semelhantes às repassadas pelas vítimas.

Assim, após o denunciado ser localizado, este foi encaminhado à Delegacia, onde foi
reconhecido pessoalmente
pelas vítimas como um dos autores do crime (IP-fls. 37/39).

[...]
Destaques no original

No
caso sob apreciação, constata-se que a existência material do
s
crime
s
de roubo narrado
s
na denúncia
está comprovada e não foi objeto de irresignação pelas partes.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
do
apelante
que não negou a prática do crime.

No
entanto,
o

apelante
alega que a majorante então prevista no inciso I
do
§ 2o do art
.
157 do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de

arma) foi revogada
pela
Lei n. 13.654/2018, não podendo, em razão disso, ser

utilizada em prejuízo dele.

Contudo,
essa
tese defensiva
,
não merecer prosperar.

Isso porque, a
despeito de o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal ter sido suprimido pela Lei n. 13.654/2018, a mesma Lei revogadora incluiu no referido artigo o § 2o-A, cujo inciso I repete em grande parte a redação do dispositivo revogado, aplicando-lhe, contudo, fração maior de aumento. Por conseguinte, considerando o princípio da continuidade típico-normativa; e, no que importa ao caso em apreço (emprego de arma de fogo), é imperativo reconhecer que as alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida majorante, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo §2o-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.

Ainda sobre o tema, deve ser ressaltado que tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas
o
efetivo uso de
arma de fogo
como elemento inibidor, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma. Contudo, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado e, tendo em vista que o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2o, atualmente revogado, porque notoriamente mais benéfica
ao

apelante
,
sob pena de violação à garantia do art. 5o, XL, da Constituição Federal, de modo que deve ser mantida em 1/3 (um terço) como procedeu o sentenciante.

Com efeito, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTO CONCRETO. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM 3/8. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (AgRg no HC 577.396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021).

2. Em atenção às regras previstas nos arts. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, mormente se inerentes ao próprio tipo penal.

3. Caso em que a pena-base da paciente foi acrescida, considerando a brutalidade da ação criminosa e a maior reprovabilidade da conduta praticada contra "a pessoa que assistiu a seu pai socialmente", estando, portanto, devidamente fundamentada em dados concretos, o que levou ao aumento de 1/6, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional.

4. O acréscimo em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude da maior gravidade da prática delitiva, considerando-se circunstâncias do caso concreto (delito praticado por 3 agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi amarrada), e a necessidade de se punir diversamente condutas de diferentes gravidades.

5.
Em se tratando de conduta praticada em 12/4/2018, anteriormente à edição da Lei 13.654, de 24/4/2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa
.

6. Encontrando-se os correús na mesma situação fático-processual da ora agravante, a eles deve ser estendida a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei 13.657/2018), com fundamento no art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental parcialmente provido. Concessão parcial da ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, para fixar a pena final de Divalnice Batista da Silva Cravo e Divair Batista Cravo em 9 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e a de Welinton Eduardo Oliveira em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa.

(STJ, AgRg no HC n. 650.725/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Destacamos

Por outro viés, igualmente sem consistência o pedido formulado pelo

apelante
objetivando o afastamento do concurso formal de crime
s
, sob o argumento de
“
inexistência de prévia e deliberada intenção do Apelante de atingir diversos patrimônios
”
.

Destaques no original

Como é sabido, a majorante prevista no art. 70, caput, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente,
“
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.
”
.

No caso destes autos, no entanto, das provas produzidas ficou evidente que mediante uma ação criminosa praticada pelo
apelante

foi atingido o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático. Aliás, na sentença condenatória,
o
magistrad
o
consignou que
“
no caso dos autos, constata-se que o delito de roubo foi praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, restando configurado o concurso formal próprio (art. 70 do CP). (...). Neste particular, é importante destacar que, no caso concreto, não foi possível individualizar a titularidade de todos os objetos subtraídos, de modo que os bens que guarneciam a casa, em face da ausência de provas, serão considerados como de uso comum. Por outro lado, restou provado que o carro roubado pertencia à vítima Rodrigo. Assim sendo, constata-se haver prova de duas lesões patrimoniais distintas (bens comuns e carro da vítima Rodrigo), consumando, pois, dois crimes de roubo.
”
.

E, no
que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas" (HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).
”
.
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.758/AM, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23.8.2022 e publicado no
DJe
de30.8.2022)
.

Na mesma linha intelectiva
do Superior Tribunal de Justiça, esta

Corte
de Justiça, no respeitante ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR FUNDAMENTO DIVERSO – DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES PARA PRIMEIRA FASE – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADO E NÃO PROCEDIDO O AUMENTO DE PENA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS – 1) RECURSO DE GILMAR SANTOS DA SILVA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2) RECURSO DE ROLLIWER DA SILVA MURTA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA PREJUDICADO ANTE O DESLOCAMENTO DAS AGRAVANTES PARA A PRIMEIRA FASE – 3) RECURSO DE LUCAS DA SILVA PAIXÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DA DEFESA DE GILMAR SANTOS DA SILVA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO,

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

“
Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos” (AgRg no HC n. 658.419/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022
).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas para os crimes de resistência, desobediência e roubo triplamente majorado quando o caderno processual possui vasto conjunto probatório apto a manter a condenação dos acusados.

Descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, pois existem provas suficientes nos autos que possibilitam a aplicação das referidas majorantes.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

(
N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24.01.2023 e publicado no DJE de 03.02.2023)
.

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – PENA ESTABELECIDA OBSERVANDO A ESTRITA
PROPORCIONALIDADE E MEDIANTE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE ROUBO MEDIANTE UM ATO EM DESFAVOR DE VÁRIAS VÍTIMAS – DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – REGIME FECHADO MANTIDO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

As penas aplicadas pelo juízo a quo não se mostram teratológicas diante das peculiaridades da causa, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o incremento aplicado.

Mostra-se correto o reconhecimento o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação,
pratica
dois crimes da mesma espécie
.

Inócua
a aplicação da detração quando o estabelecimento do regime prisional se dá por força da reincidência.

(
N.U 0008171-93.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.04.2023 e publicado no DJE de 02.05.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – 1. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2o-A, I, CP – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO – 2. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS, DE VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO – CONCURSO FORMAL MANTIDO – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo, pois a majorante prevista no do §2o-A, I, do art. 157, CP não visa a demonstração efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto, quebrando eventual tentativa de resistência à consumação do crime;

2 -
No caso em que o agente emprega violência ou grave ameaça contra duas ou mais pessoas para subtrair bens de todas elas, tem-se reconhecido o concurso formal próprio de crimes, ou seja, considera-se que, mediante apenas uma só ação contra vítimas distintas, vários patrimônios foram atingidos com apenas um desígnio
.

(N.U 0032918-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.08.2022 e publicado no DJE de 20.09.2022)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que o

apelante
,
mediante uma só conduta
subtra
iu
coisas alheias de vítimas distintas
–
bens comuns da residência e veículo da vítima Rodrigo

–
sendo, portanto, incabível o reconhecimento de crime único.

Em relação ao pedido d
o Ministério Público
p
ara a
reforma da sentença
a fim de que seja fixado valor mínimo para
indenização por danos materiais às vítimas,
é
imperioso
destacar que
, no caso dos
a
utos,

in
existe

pedido expresso na denúncia
sobre a aplicação do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sobre a temática
, é
sabido que
a
possibilidade de fixação de quantum mínimo reparatório em favor da vítima está prevista no incido IV do art. 387 Código de Processo Penal. Além disso, a fim de assegurar não apenas o direito à reparação à vítima, mas também preservado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Superior Tribunal de Justiça vem definindo, em sua jurisprudência, os requisitos para que haja a condenação dessa indenização.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.986.672/SC, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8 de novembro de 2023, com o objetivo de dirimir a divergência entre as suas turmas que julgam matéria criminal, entendeu que a fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exigiria o atendimento a três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) a indicação do valor pretendido; e, (
iii
) a instrução processual específica com o escopo de viabilizar ao acusado o exercício da ampla defesa e do contraditório, excetuados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema n. 983/STJ.

E, desde então, o Superior Tribunal de Justiça, entendendo insuficiente o mero requerimento de indenização na denúncia, vem afastando a reparação de danos em casos que tais, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. NOVO ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RESP N. 1.986.672/SC. 1. Esta Corte Superior vinha adotando o entendimento de que não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal) com base em dano moral sofrido pela vítima, exigindo-se somente pedido expresso na inicial acusatória.
1.1. No entanto, mais recentemente, revisando o entendimento até então estabelecido, a
Terceira Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.986.672/SC
, incluiu, além do pedido expresso,
a necessidade de que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
.
1.2. No caso, o Ministério Público requereu, na inicial acusatória, indenização nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, entretanto deixou de indicar o valor mínimo da reparação. Nesse contexto, inviável a reforma do acórdão recorrido, já que a ausência do valor mínimo fragiliza o contraditório do réu.2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2049194 RS 2023/0020721-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17.06.2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20.06.2024).
Destacamos

Sendo assim, revendo também o meu entendimento, nesse ponto, rendo-me ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não basta o mero requerimento na denúncia para atribuição de valor relativamente à reparação de danos.

No caso sob apreciação,

o Ministério Público
sequer formulou
pedido expresso na denúncia, requerendo a apuração dos prejuízos causados às vítimas, com a fixação de valor para reparação desses danos
e, além disso,
deixou de indicar valor expresso a ser perseguido para eventual indenização do ofendido, fragilizando, portanto, o contraditório do acusado.

Destarte,
considerando que, na espécie, além de não haver pedido expresso na denúncia,
não houve indicação do valor pretendido na exordial acusatória,
e
tampouco foi dada ao apelante a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa com relação a
eventual indenização
durante a instrução processual,
não há que se falar em condenação nesses termos.

Ademais, é imperioso destacar que nada impede o
ajuizamento da ação de reparação dos danos perante o juízo cível competente.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Leonardo
Bernardes de Jesus

e
pelo

M
inistério Público
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025